Tribunal: STF
Processo: RHC 236470
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 800.999/DF, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente Tâmila Gontijo de Freitas foi condenada a 6 anos e 10 meses de reclusão, enquanto o recorrente Gustavo de Azevedo Benfica foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de estelionato majorado (art. 171, §3º, do Código Penal) e de quadrilha (atinga redação do art. 288 do Código Penal).



    Conforme relatado: 



    [...] entre os anos de 2010 e 2015, os réus com comunhão de vontade e de forma estável associaram-se para o fim de cometer crimes, mais especificamente vários delitos de estelionato contra a Caixa Econômica Federal. Segundo a denúncia, a quadrilha possui o seguinte modus operandi. Pessoas jurídicas eram criadas e os representantes tomavam vultosos créditos junto à CEF, por meio de contratos de desconto bancários, oferecendo duplicatas fraudulentas como forma de garantir as dívidas. Ao final, os contratos não eram saldados, os créditos consumidos, sendo abandonadas as pessoas jurídicas com passivo junto à CEF e constituídas novas entidades, nos mesmos endereços e com a mesma atividade econômica. Paralelamente, os réus, em razão das fraudes, acumulavam relevante patrimônio, constituído principalmente por bens móveis e veículos, os quais foram registrados em nome de João Batista Queiroz e Suelen Aparecida de Queiroz Benfica, respectivamente, pai e esposa do denunciado Anderson Fernando. 



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 33).



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, que, no entanto, concedeu a ordem, de ofício, para reduzir a pena da paciente TÂMILA GONTIJO DE FREITAS ao patamar de 5 anos e 2 meses de reclusão e do paciente GUSTAVO DE EZEVEDO BENFICA para 3 anos e 2 meses de reclusão. 



    Na sequência, a defesa interpôs Agravo Regimental, ao qual a Quinta Turma negou provimento, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E QUADRILHA. TESE DE NULIDADE PROCESSUAL. SUSPEIÇÃO E IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO NÃO VERIFICADA. VISTAS AO PARQUET PARA EVENTUAL ADITAMENTO. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO IDÔNEO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que "[o] fato de o Magistrado singular, vislumbrando a possível ocorrência de outro delito durante a instrução do ação penal, ter convertido o feito em diligência, abrindo vista ao Ministério Público para possível aditamento, não enseja nulidade por ofensa aos princípios acusatório e da inércia" (HC n. 489.521/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 6/3/2019). E ainda, eventual prenúncio do tipo penal cabível à espécie por parte do Juízo singular não representa ofensa à sua imparcialidade ou violação ao princípio acusatório.



    2. A Corte de origem destacou que não houve prejuízo à defesa, pois após o aditamento foi garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa. Portanto, não há como ser reconhecida a nulidade aventada.



    3. Acerca das consequências do crime, elas consistem no conjunto dos efeitos danosos causados pelo crime. Em concreto, as instâncias ordinárias concluíram corretamente pela maior gravidade das consequências do crime pelo fato de os crimes praticados terem causado grande prejuízo patrimonial à vítima (na cifra de milhões). Por conseguinte, trata-se de consequência que extrapola o desfalque patrimonial esperado dos tipos penais em questão, justificando-se, pois, o aumento da pena base.



    4. Tendo as instâncias ordinárias concluído que os delitos de estelionato imputados à agravante ocorreram em concurso material, não há como modificar tal conclusão para reconhecer a forma continuada do delito, pois tal medida dependeria de uma acurado reexame fático-probatório dos autos, o que se revela inviável na estreita via do mandamus.



    5. Em que pese a pena final do agravante tenha se estabelecido em patamar inferior a 4 anos, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime mais grave que o cabível pelo quantum de pena fixado.



    6. Agravo regimental desprovido.



    Em linhas gerais, busca a defesa o provimento do Recurso Ordinário para: 



    a. reconhecer a nulidade da ação penal, em razão da parcialidade do juízo, que aconselhou o parquet ao determinar que ele aditasse a denúncia para incluir mais um crime na imputação [...]; 



    b. afastar o aumento da pena-base dos delitos de estelionato e quadrilha, em razão da consideração negativa da circunstância judicial “consequências do crime”, tendo em visto que foi adotada fundamentação abstrata e inidônea; 



    c. afastar o aumento da pena-base do delito de quadrilha, em razão da consideração negativa da circunstância judicial “consequências do crime”, realizado com base no resultado do delito de estelionato [...];



    d. reconhecer a regra da continuidade delitiva, já que ela não demanda a revisão de fatos, mas decorre dos próprios fatos incontroversos e reconhecidos pelo acórdão condenatório, que descreve que TÂMILA praticou dois estelionatos nas mesmas condições de tempo, lugar e meio de execução; e



    e. impor o regime inicial aberto para GUSTAVO, tendo em visto que a consequência judicial negativa não pode ensejar o agravamento automático do regime inicial, que deve ser sempre fundamentado a partir da apreciação das circunstâncias do caso concreto para se chegar a uma resposta penal necessária, proporcional e proporcional em sentido estrito – o que não foi feito no caso dos autos. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, afastou a alegação de nulidade da condenação por suspeição do magistrado de origem, nos seguintes termos:



    Conforme já explicitado, ao analisar a alegação de suspeição ou parcialidade do Juiz de 1º grau, o Tribunal a quo assim ponderou: 



    "Inexistente nulidade pela sugestão de aditamento da denúncia pelo Juízo de primeiro grau, a considerar que inexistente prejuízo a defesa, devidamente ciente da decisão e pela correta fundamentação legal na imputação do crime." (e-STJ, fl. 3141) 



    Sobre o tema, esta Corte já se manifestou no sentido de que "[o] fato de o Magistrado singular, vislumbrando a possível ocorrência de outro delito durante a instrução do ação penal, ter convertido o feito em diligência, abrindo vista ao Ministério Público para possível aditamento, não enseja nulidade por ofensa aos princípios acusatório e da inércia" (HC n. 489.521/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 6/3/2019). 



    E ainda, eventual prenúncio do tipo penal cabível à espécie por parte do Juízo singular não representa ofensa à sua imparcialidade ou violação ao princípio acusatório. 



    […]



    Outrossim, a Corte de origem destacou que não houve prejuízo à defesa, pois após o aditamento foi garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo evidente a ausência de nulidade a ser sanada 



    O Código de Processo Penal destina, no art. 95, I, instrumento processual próprio para demonstrar a parcialidade do juiz. E, pelo que se observa dos autos, não foi utilizado pela defesa durante o trâmite da ação penal. Aliás, o relatório constante da sentença proferida pelo Juízo de origem nem sequer registra que essa invocada suspeição, decorrente do aditamento da denúncia, tenha sido suscitada em alegações finais. 



    Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal, até porque o Tribunal estadual concluiu de forma clara que, após o aditamento da denúncia, foi garantido ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Sob essa perspectiva, dispõe o art. 565, do Código de Processo Penal: Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.



    Nesse contexto, entendo que a fundamentação trazida para indeferir o pedido defensivo de anulação do julgamento se mostra plausível e adequada. Ainda, esta ação constitucional não se revela adequada para aferir a alegada parcialidade do juiz, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. Ilustrativo a esse respeito, o seguinte precedente:



    (…) 1. A pretensão do recorrente de glosar atos judiciais que contrariaram seus interesses, para deles se extrair a suspeição do magistrado, colide com pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não constitui a via idônea para essa discussão. Precedentes. 2. A via própria é a exceção de suspeição, na qual se admite a produção de provas, inclusive testemunhal (art. 98, CPP). Trata-se, portanto, de um incidente de ampla cognição probatória. 3. Na espécie, o recorrente opôs exceção de suspeição do magistrado de primeiro grau, que não a reconheceu, vindo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região a rejeitá-la. 4. A alegada quebra do dever de imparcialidade, por razões não declaradas pelo magistrado e supostamente diversas das subjacentes à real motivação de suas decisões, é deveras controvertida, uma vez que se trata de decisões motivadas, proferidas no exercício independente da atividade jurisdicional e impugnáveis por recurso ou ação autônoma. 5. Decisão judicial em que se justifique a escolha de uma interpretação possível não é apta, por si só, a gerar a suspeição de seu prolator, e sua revisão pelas instâncias superiores não significa que o magistrado tenha atuado de forma direcionada a prejudicar o recorrente. 6. Com efeito, “não se pode considerar um Magistrado suspeito por decidir de acordo com tese jurídica que considera correta, pois se estaria atingindo o exercício da atividade jurisdicional” (RHC nº 127.256/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/3/16). 7. Outrossim, a quebra do dever de imparcialidade não se confunde com decisão contrária aos interesses do réu. 8. Para se concluir de forma diversa, seria mister o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de se perquirir o suposto ânimo persecutório do magistrado em desfavor do recorrente, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 9. Recurso não provido. 
(RHC 131544, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 1/8/2016) 



    E ainda: HC 93721, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 13/2/2009; HC 86918, Rel. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ 23/3/2007 e RHC 120317, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/4/2014. 



    Do mesmo modo, tampouco assiste razão à defesa quando aponta ilegalidade na individualização da sanção penal.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).



    A respeito da fixação da pena-base, registrou o STJ: 



    [...] é cediço que a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 



    Para análise dos pleitos relacionados à dosimetria da pena, reproduz-se a dosimetria da pena-base formulada na sentença e no acórdão impugnado para cada um dos agravantes, respectivamente: 



    "TÂMILA GONTIJO DE FREITAS 



    A culpabilidade é própria do crime e muito aguçada, pois a PARTE CONDENADA insistiu, por meses e meses, na prática delitiva. Estava decidido a cometer o crime de toda maneira. 



    Os antecedentes e a conduta social são favoráveis à PARTE RÉ, não existindo contra ela qualquer outro registro de envolvimento em ilícitos. 



    Quanto aos motivos do crime, são meramente econômicos. Em relação à personalidade, nada a se registrar. 



    As consequências são as próprias do crime e são, portanto, sérias, já que se trata de um prejuízo ao patrimônio da Caixa Econômica Federal. Até onde sei, a PARTE RÉ não ressarciu nada à CEF. O caso é de extrema gravidade. Não estamos falando dum ou doutro problema com pagamentos, mas de um grupo que ostenta riqueza numa cidade do interior de Minas através não do trabalho, mas do golpe contra bancos. No nosso caso, CEF. Um grupo insidioso e perigoso à sua maneira. Trata-se de prejuízos de milhões e milhões, se atualizarmos os valores. 



    Não é um estelionato qualquer. 



    [...] 



    Em razão disso, fixo a pena-base deste crime em 2 anos de reclusão e 60 dias-multa no, valor sempre de 1/3 do salário mínimo. 



    [...] 



    CP 288 



    Quanto a este crime, fixo, a pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão, a qual torno definitiva. 



    GUSTAVO DE AZEVEDO BENFICA 



    A culpabilidade é própria do crime e muito aguçada, pois a PARTE CONDENADA insistiu, por meses e meses, na prática delitiva. Estava decidido a cometer o crime de toda Maneira. 



    Os antecedentes e a conduta social são favoráveis à PARTE RÉ, não existindo contra ela qualquer outro registro de envolvimento em ilícitos. 



    Quanto aos motivos do crime, são meramente econômicos. Em relação, à personalidade, nada a se registrar. 



    As consequências são as próprias do crime e são, portanto, sérias, já que se trata de um prejuízo ao patrimônio da Caixa Econômica Federal. Até onde sei, a PARTE RÉ não ressarciu nada à CEF. O caso é de extrema gravidade. Não estamos falando dum ou doutro problema com pagamentos, mas de um grupo que ostenta riqueza numa cidade do interior de Minas através não do trabalho, mas do golpe contra, bancos. No nosso caso, CEF. Um grupo insidioso e perigoso à sua maneira. Trata-se de prejuízos de milhões e milhões, se atualizarmos os valores. 



    Não é um estelionato qualquer. 



    [...] 



    Em razão disso, fixo a pena-base deste crime em 2 anos de reclusão e 60 dias-multa nó valor sempre de l salário mínimo. 



    [...] 



    CP 288 



    Quanto a este crime, fixo a pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão." (e-STJ, fls. 2711-2715) 



    "TÂMIILA GONTIJO DE FREITAS 



    Quanto à pena base, entendo que devam ser valoradas negativamente as circunstâncias e consequências do crime. As circunstâncias são péssimas em razão de o esquema criminoso contar com o envolvimento de diversas pessoas e a falsificação de vários documentos, além da utilização de dados de empresas que nunca existiram ou que oram usadas sem autorização nas duplicatas e nos contratos. As consequências foram nefastas, não só para a CEF que amargou prejuízos milionários, como também para empresas que foram envolvidas pela trama criminosa capitaneada pelo réu ao serem colocadas como sacadas nas duplicatas falsas. Considero como indiferente as demais circunstâncias judiciais. Ante tais considerações, mantenho a pena-base em 02 anos de reclusão e ao pagamento de 60 dias-multa. 



    [...] 



    Crime de quadrilha - art. 288 do CP 



    Quanto à pena base, entendo que devam ser valoradas negativamente as circunstâncias, motivos e consequências do crime. As circunstâncias são péssimas em razão de o esquema criminoso contar com o envolvimento de diversas pessoas do mesmo núcleo familiar, o que dificulta a apuração dos fatos. Ainda, foram cometidos vários outros crimes, além dos delitos de estelionato, a demonstrar a potencialidade lesiva do bando. Os motivos devem ser valorados de forma negativa, pois o grupo visava ao enriquecimento fácil, através do estímulo ao calote bancário, com base em constituição de empresas de fachada. Frise-se que este motivo não é inerente ao tipo penal em questão e deve ser valorado negativamente. As consequências foram nefastas, não só para a CEF que amargou prejuízos milionários, como também para empresas que foram envolvidas pela trama criminosa capitaneada pelo réu ao serem colocadas como sacadas nas duplicatas falsas. Considero como indiferente os antecedentes, pois não se trata de condenação definitiva. Nada a ponderar quanto à personalidade e conduta social, motivos e comportamento da vitima. Ante tais considerações, mantenho a pena-base para 01 ano e 06 meses reclusão, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, ficando definitiva neste patamar.



    [...] 



    GUSTAVO DE AZEVEDO BENFICA 



    Estelionato 



    Quanto à pena base, entendo que devam ser valoradas negativamente as circunstâncias e consequências do crime. As circunstâncias são péssimas em razão de o esquema criminoso contar com o envolvimento de diversas pessoas e a falsificação de vários documentos, além da utilização de dados de empresas que nunca existiram ou que foram usadas sem autorização nas duplicatas e nos contratos. As consequências foram nefastas, não só para a CEF que amargou prejuízos milionários, como também para empresas que foram envolvidas pela trama criminosa capitaneada pelo réu ao serem colocadas corno sacadas nas duplicatas falsas. Considero como indiferente as demais circunstâncias judiciais. Ante tais considerações, mantenho a pena-base em 02 anos de reclusão e ao pagamento de 60 dias-multa. 



    [...] 



    Crime de quadrilha - art. 288 do CP 



    Quanto à pena base, entendo que devam ser valoradas negativamente as circunstâncias, motivos e consequências do crime. As circunstâncias são péssimas em razão de o esquema criminoso contar com o envolvimento de diversas pessoas do mesmo núcleo familiar, o que dificulta a apuração dos fatos. Ainda, foram cometidos vários outros crimes, além dos delitos de estelionato, a demonstrar a potencialidade lesiva do bando. Os motivos devem ser valorados de forma negativa, pois o grupo visava ao enriquecimento fácil, através do estímulo ao calote bancário, com base em constituição de empresas de fachada. Frise-se que este motivo não é inerente ao tipo penal em questão e deve ser valorado negativamente. As consequências foram nefastas, não só para a CEF que amargou prejuízos milionários, como também para empresas que foram envolvidas pela trama criminosa capitaneada pelo réu ao serem colocadas como sacadas nas duplicatas falsas. Considero como indiferente os antecedentes, pois não se trata de condenação definitiva. Nada a ponderar quanto à personalidade e conduta social, motivos e comportamento da vitima. Ante tais considerações, mantenho a pena-base para 01 ano e 06 meses reclusão, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, ficando definitiva neste patamar." 



    Acerca das consequências do crime, elas consistem no conjunto dos efeitos danosos causados pelo crime. Em concreto, as instâncias ordinárias concluíram corretamente pela maior gravidade das consequências do crime pelo fato de os crimes praticados terem causado grande prejuízo patrimonial à vítima (na cifra de milhões). Por conseguinte, trata-se de consequência que extrapola o desfalque patrimonial esperado dos tipos penais em questão, justificando-se, pois, o aumento da pena- base. 



    Ao contrário do alegado, as instâncias ordinárias apresentaram nuances que extrapolam a elementar do tipo penal em questão, sobretudo porque As consequências foram nefastas, não só para a CEF que amargou prejuízos milionários, como também para empresas que foram envolvidas pela trama criminosa capitaneada pelo réu ao serem colocadas como sacadas nas duplicatas falsas. 



    A extensão do dano causado aos cofres públicos e o grau de reprovação da conduta delituosa praticada são circunstâncias idôneas para maior exasperação do apenamento. Nesse linha de consideração:



    (...) II O magistrado sentenciante, para exasperar a pena-base, lastreou-se, precipuamente, no elevado grau de reprovação social que merece a conduta da paciente, a qual, pela quantidade de feitos, tornou-se conhecida como uma das maiores fraudadoras do INSS no Estado de Pernambuco; na personalidade com forte inclinação para a prática de crimes, tratando com total descaso o seu dever público, a ponto de chamar seu trabalho no INSS como mero hobby; bem como nas consequências desastrosas do crime, causando um prejuízo de mais de cinco milhões ao Erário. (…) V - Impetração conhecida em parte e, nessa extensão, ordem denegada 



    (HC 118876, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/2/2014).



    Em suma, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o ‘habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)” (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Acerca da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o seu reconhecimento à presença dos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: HC 70580, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 4/9/2009; HC 108012, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 109971, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2012; RHC 93144, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 9/5/2008.



    Acerca da matéria, o acórdão impugnado limitou-se a registrar que, tendo as instâncias ordinárias concluído que os delitos ocorreram em concurso material, não há como modificar tal conclusão para reconhecer a forma continuada do delito, pois tal medida dependeria de uma acurado reexame fático-probatório dos autos, o que se revela inviável na estreita via do mandamus. 



    Dessa forma, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, demandaria – igualmente – a análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf.: RHC 213.764, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2022; HC 216.559, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/08/2022; HC 216.355 AgR/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07/10/2022; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 23/4/2014, v.g.): 



    (…) 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin).



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 135.252 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017) 



    Por fim, as particularidades do caso concreto constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (semiaberto), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Além disso, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).



    Registre-se que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente